Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PRORROGAÇÃO. NOMEAÇÃO. LICENÇA MÉDICA. DECRETO No 40.941/2020. SUSPENSÃO DO DECRETO N° 40.572. PRETERIÇÃO. DIREITO À POSSE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
2. O ato que possibilita a posse dos candidatos nomeados no dia 5 de março de 2020, sem permitir a posse de candidato aprovado em momento anterior, caracteriza preterição e fere direito líquido e certo.
3. Segurança concedida. Unânime.